Tribunal: TJMT
Processo: 1019659-47.2023.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019659-47.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GUILHERME DEBIASI DE MELLO - CPF: 050.799.361-69 (RECORRENTE), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. CONEXÃO. REUNIÃO DOS FEITOS E JULGAMENTO SIMULTÂNEO. COISA JULGADA EM RELAÇÃO A UM DOS RECURSOS. EXTENSÃO. IMPEDIMENTO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. ATRASO DE VOO. DESLOCAMENTO TERRESTRE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Hipótese em que a sentença recorrida reconheceu a conexão de cinco processos e realizou o julgamento simultâneo a fim de evitar decisões contraditórias, de modo que, com o julgamento de um dos recursos, autoriza-se estender os efeitos e manter a autoridade da matéria decidida, tendo em vista a mesma questão fática.

2. Recursos conhecidos e parcialmente providos nos processos n. 1019603-14.2023.8.11.0015, 1019649-03.2023.8.11.0015 e 1019659-47.2023.8.11.0015.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. ART. 998 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

2. Homologação do pedido de desistência do recurso no processo n. 1019670-76.2023.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

Devido ao julgamento conexo na origem, em mesa, os recursos inominados interpostos por
LUIZ FELIPE DEBIASI DE MELLO, GABRIELA MACIESKI, GUILHERME DEBIASI DE MELLO
e
JANEA APARECIDA DEBIASI DE MELLO,
nos processos n. 1019603-14.2023.8.11.0015, 1019649-03.2023.8.11.0015 e 1019659-47.2023.8.11.0015 e 1019670-76.2023.8.11.0015,

contra sentença de parcial procedência que condenou a empresa
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
em (i) danos materiais por débitos oriundos de combustível e hotel (R$ 350,00, R$ 392,74, R$ 530,59 e R$ 360,00); (ii) dano moral no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor; bem ainda, (iii) condenou os autores nas penas por litigância de má-fé, por terem sido repetidos os comprovantes dos gastos materiais.

O móvel recursal é a majoração do valor arbitrado a título de dano moral para o valor sugerido de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e o afastamento da condenação nas penas de litigância de má-fé.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

Nos autos n. 1019670-76.2023.8.11.0015, foi indeferida a gratuidade da justiça e determinado o recolhimento do preparo recursal, sobrevindo petição de desistência do recurso (Id. 226138687).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1019659-47.2023.8.11.0015

Polo Ativo

GUILHERME DEBIASI DE MELLO

Polo Passivo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

PROCESSOS: 1019625-72.2023.8.11.0015, 1019603-14.2023.8.11.0015 e 1019670-76.2023.8.11.0015, 1019649-03.2023.8.11.0015 e 1019659-47.2023.8.11.0015.

Tratam-se de AÇÕES REPARATÓRIAS propostas por AMILTON LUIZ DE MELLO, LUIZ FELIPE DEBIASI DE MELLO, JANEA APARECIDA DEBIASI DE MELLO, GABRIELA MACIESKI e GUILHERME DEBIASI DE MELLO em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

[...]

Em virtude da identidade de pedido e causa de pedir, passo ao julgamento conjunto das ações, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC.

[...]

No caso vertente, pretende a requerida se ver isenta de responsabilidade pelos danos causados ao consumidor sob a alegação de ocorrência de força maior, haja vista o cancelamento do voo originalmente contratado ter ocorrido em virtude da reorganização da malha.

De fato, a jurisprudência tem aceitado o caso fortuito (ou a força maior) como excludente da responsabilidade do fornecedor. Entretanto, tal excludente não se aplica quando se trata de fortuito interno, vale dizer, aquele que se relaciona diretamente com a atividade negocial do causador do dano.

O remanejamento da malha aérea configura fortuito interno e, portanto, por estar ligado diretamente à sua atividade econômica é responsável pelo fato ofensivo que vier a causar, e essa é a regra da responsabilidade objetiva pelos danos provocados estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, evidenciada a falha na prestação de serviços e ausentes as excludentes previstas no § 3º do artigo 14 do CDC, certo é o dever da ré de indenizar o consumidor vitimado.

No caso, o cancelamento e remanejamento em questão impôs aos consumidores demandantes a necessidade de locomoção terrestre por cerca de 500 km até Cuiabá para o voo de partida ao qual foram reacomodados, quando o originalmente contratado sairia de Sinop, bem como o pernoite na citada capital do estado, causando-lhes desgaste físico, psíquico e emocional que ultrapassa, ainda que ligeiramente, a barreira dos aborrecimentos comuns às relações interpessoais cotidianas, eis que ocasionou cansaço e também alteração indesejada na programação original das atividades pessoais e de lazer programadas.

Além disso, distintamente do alegado em sede de contestação, não fora exibida prova idônea de que a cia aérea tenha, no prazo legal, comunicado com antecedência necessária os passageiros da alteração de voo em questão, havendo, para tanto, exibido apenas telas sistêmicas produzidas unilateralmente onde sequer consta os endereços eletrônicos dos consumidores ou seus telefones pessoais para contato. Dito isto, reputo ineficaz a aludida prova.

Caracterizada, pois, a falha na prestação do serviço e do dever de informar e o dano moral consequente, impõe-se a devida reparação.

A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar tal que não proporcione o enriquecimento sem causa do autor, bem como seja instrumento inibitório de repetição da conduta por parte da ré, observando-se, para tanto, os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

A par de tais parâmetros, tenho que as quantias requeridas na inicial extrapolam o que se pode convencionar como apropriado no caso concreto.

O dano material pretendido restou parcialmente demonstrado.

O gasto com diária de resort não comporta acolhimento.

Isso porque, o prejuízo financeiro demanda comprovação documental efetiva, ao passo que o valor pretendido a título de diária em resort supostamente custeada por força da falha na prestação de serviço em questão padece de comprovação segura (recibo/nota fiscal/comprovante de pagamento), sendo, para tanto apresentado tão somente informativo de preço/orçamento, aonde, inclusive consta informada reservas de hospedagem para os dias 12 e 13 de julho de 2023, datas distintas da qual os reclamantes afirmam ter utilizado o serviço.

Por outro lado, constata-se que os autores, maliciosamente, exibiram reiteradamente com as distintas petições repetidos comprovantes dos mesmos gastos, buscando induzir o juízo a erro condenando a ré a restituir várias vezes um mesmo valor.

Tais gastos suportados em virtude da falha na prestação de serviço pela ré com locomoção até o voo de partida em Cuiabá e pernoite na cidade, mais curso gastronômico perdido estão documentados no extrato PIX nº 792263561 e notas fiscais nº 000.488.786, 198318 e 198949, nos respectivos valores de R$ 350,00, R$ 392,74, R$ 530,59 e R$ 360,00. Tais despesas, postuladas repetida e indevidamente nas ações em questão devem ser reembolsadas de forma simples e única.

No mais, a atitude dos autores ao ajuizarem as presentes ações alterando a verdade dos fatos formulando pretensão ciente de que destituída de fundamento caracteriza, nos termos dos artigos 77, II, e 80, II, do CPC, nítida violação aos deveres de probidade das partes e procuradores e litigância de má-fé, impondo-se a aplicação de multa sancionatória.

[...]

Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
e CONDENO a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 para cada um dos reclamantes, totalizando a verba indenizatória R$ 10.000,00, a ser corrigida pelo INPC desde este arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como ao reembolso único das despesas com curso gastronômico, transporte e hospedagem nos valores de R$ 350,00, R$ 392,74, R$ 530,59 e R$ 360,00, a serem corrigidos pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Por litigarem de má-fé, CONDENO cada um dos reclamantes ao pagamento de multa cujo valor fixo individualmente no percentual de 5% do valor corrigido atribuído na sua respectiva ação, conforme inteligência do artigo 55 da Lei 9.099/95 e 81 do CPC.

[...]”

O juízo
a quo
reuniu e realizou o julgamento simultâneo de 5 (cinco) processos, com base no art. 55, § 1º, do Código de Processo Civil, todos remetidos à instância recursal. A distribuição por sorteio fez com que ocorressem relatorias diversas, como sintetizado em decisão deste Relator quando chamou a reunião dos demais, na condição de relator prevento.

“Trata-se de recursos que versam sobre o mesmo fato - atraso em um mesmo voo - ajuizado por partes diversas e distribuídos em grau recursal a relatores diversos:

- 1019625-72.2023.8.11.0015, julgado Dra. Eulice Jaqueline Cherulli - já julgado em 15/3/2024 e baixado, remetido TR em 26/1/2024, às 13h58

-
1019603-14.2023.8.11.0015 com Dr. Antônio Peleja, remetido à Turma Recursal em 26/1/2024, às 13h18

- 1019670-76.2023.8.11.0015, com Dr. Luis Bortolussi, remetido à Turma Recursal em 26/1/2024, às 13h28
- 1019649-03.2023.8.11.0015 com Dr. Hildebrando Marques, remetido à Turma Recursal em 26/1/2024, às 14h11
e 1019659-47.2023.8.11.0015 com Dra. Valdeci Siqueira, 3ª Turma Recursal, remetido à Turma Recursal em 26/1/2024, às 13h21, com declínio de competência à 2ª Turma Recursal, juiz-relator Antônio Peleja.

O critério aferidor da atração (
vis atractiva
) para o juízo prevento é o registro ou a distribuição,
in casu
, do recurso, nos termos do artigo 59, CPC, excluindo-se o voto já proferido, conforme retratado acima, em relação ao qual não se operacionaliza a prevenção, à similitude do art. 55, § 1º, CPC.

Entendo que, como já demonstrado pela juíza Valdeci Siqueira nos autos n. 1019659-47.2023.8.11.0015, que este juízo é o prevento em face do critério da distribuição.

Por isso, para evitar decisões conflitantes e o ferimento à segurança jurídica, antes de pautar o feito para julgamento, entendo de melhor prudência oficiar aos juízes acima indicados, com os respectivos processos, para que, se lhe aprouverem, remetam os autos a este juízo da 2ª Turma Recursal, para julgamento conjunto.”

O recurso de
AMILTON LUIZ DE MELLO
(Proc. 1019625-72.2023.8.11.0015) já havia sido objeto de julgamento pela Primeira Turma Recursal, relatoria da Dra. Eulice Jaqueline da Costa Cherulli, cujo acórdão restou assim ementado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – ADIANTAMENTO DE VOO – PROVA EMPRESTADA – LITIGANCIA DE MÁ FÉ AFASTADA - AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NEGADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Eventuais falhas técnicas em equipamentos ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos decorrentes, mormente quando não comprovada excludente de responsabilidade. O quantum indenizatório deve ser mantido, pois se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Pois bem. Em relação aos quatro outros recursos, passo ao exame.

O recurso de
JANEA APARECIDA DEBIASI DE MELLO
(Proc. 1019670-76.2023.8.11.0015) teve posterior pedido de desistência, em decorrência da intimação para o pagamento do preparo recursal.

Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, “
o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso
”.

Diante da manifestação expressada, é o caso de homologar a desistência para que produza seus efeitos legais.

Os recursos de
LUIZ FELIPE DEBIASI DE MELLO, GABRIELA MACIESKI, GUILHERME DEBIASI DE MELLO
(Proc.

1019603-14.2023.8.11.0015, 1019649-03.2023.8.11.0015 e 1019659-47.2023.8.11.0015) atendem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, por isso, os conheço.

O mérito é a majoração do valor arbitrado a título de dano moral e o afastamento da multa por litigância de má-fé.

Bem procedeu o juízo sentenciante ao reunir os feitos diante da identidade da causa de pedir e pedido, uma vez que as ações tratam do atraso de voo de um grupo de viagem e impactou uma diferença de sete horas de diferença para a chegada ao destino final. Assim, a reunião foi feita com o intuito de evitar decisões contraditórias.

Apenas como nota de rodapé, quando se pulveriza uma ação que poderia ser decidida por uma única ação para fins de fixação de importe maior de danos morais, há uma inversão da própria finalidade do judiciário: de pacificação social, além de atravancar o andamento da máquina da justiça, pois situações que se multiplicam e gastam a energia processual que poderia ser direcionada para outros feitos.

A par disso, como já houve uma decisão a respeito do assunto e para não incidir, ao fim e ao cabo, em decisões contraditórias, entendo que deve ser reproduzida a mesma conclusão dada pela 1ª Turma Recursal, no sentido de afastar a litigância de má-fé e manter o valor do dano moral.

Transcrevo trechos do voto condutor:

“Primeiramente em relação à litigância de má fé, é importante mencionar que no presente caso que houve julgamento em conjunto dos processos de nº 1019625-72.2023.8.11.0015, nº 1019603-14.2023.8.11.0015 e nº 1019670-76.2023.8.11.0015, nº 1019649-03.2023.8.11.0015 e nº 1019659-47.2023.8.11.0015, por se tratar do mesmo fato e mesmas causas de pedir.

Pois os litigantes são do mesmo grupo familiar que viajaram juntos, todavia distribuíram demandas individuais
utilizando-se das mesmas provas,
motivo pelo qual o juiz de origem condenou os litigantes em litigância de má fé.

Pois bem, a utilização de prova emprestada encontra amparo legal nos artigos 369 do Código de Processo Civil, podendo o juiz admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório com fulcro no artigo 372 do mesmo diploma legal.

Desta feita sendo a prova emprestada o único motivo, e inexistindo outros elementos litigância de má fé, a condenação imposta deve ser afastada, pois não se amolda a qualquer das hipóteses elencadas no rol do artigo 80 do Código de Processo Civil.

[...]

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de R$2.000,00 (dois mil reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação em litigância de má fé, mantendo a sentença nos demais termos.”

Isso porque, tendo como intelecção o instituto doutrinário e jurisprudencial
collateral estoppel
, desenvolvido pelo direito estadunidense, que trata da extensão dos efeitos da coisa julgada, há neste caso um atingimento da apreciação da matéria, especialmente porque houve a reunião deles, inclusive, para os demais recorrentes se beneficiarem do afastamento da litigância de má-fé.

Como acentua Luiz Guilherme Marinoni, “
importante para se demonstrar que o collateral estoppel é um instituto que, antes de mais nada, está preocupado em preservar a autoridade da decisão
”. (
In
MARINONI, Luiz Guilherme. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. Volume 2, 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017).

A narrativa fática é a mesma para os quatro recorrentes, de modo que o julgamento de um dos recursos, em feitos conexos, autoriza aplicar a extensão dos efeitos do que foi julgado, mesmo porque a decisão é benéfica às partes (art. 506, CPC).

O único ponto de discordância em relação ao citado julgamento é em relação à existência da má-fé, uma vez que a reprodução do mesmo documento que comprova despesas materiais não equivale à prova emprestada. Ainda que, no mérito, o pleito tenha sido improcedente, a réplica de documento em outros processos fere a boa-fé processual. Contudo, em nome da vedação à
reformatio in pejus
– reforma para piorar a situação do recorrente – mantenho o
status quo
.

Sob o aspecto do patamar estabelecido a título de dano moral, os recorrentes não demonstraram um fato a temperar e diferenciar o valor mantido em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A menção da viagem para a participação em curso não é de molde a diferenciar o valor, pois não foi comprovada uma repercussão específica neste quesito.

Em face do exposto: (i)
HOMOLOGO
a desistência expressada pela parte recorrente
JANEA APARECIDA DEBIASI DE MELLO
, nos autos n. 1019670-76.2023.8.11.0015, para que produza seus efeitos legais e jurídicos, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, e ante a prejudicialidade superveniente,
NÃO CONHEÇO
do recurso; (ii)
CONHEÇO
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de
LUIZ FELIPE DEBIASI DE MELLO, GABRIELA MACIESKI, GUILHERME DEBIASI DE MELLO
(Proc.

1019603-14.2023.8.11.0015, 1019649-03.2023.8.11.0015 e 1019659-47.2023.8.11.0015) para reformar, em parte, a sentença recorrida e afastar a decretação de litigância de má-fé e as penas dela decorrentes. Mantidos os demais termos da sentença.

Sem honorários advocatícios em razão do êxito recursal (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024